Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DA AÇÃO INIBITÓRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto à pretensão inibitória, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e distribuiu os ônus sucumbenciais proporcionalmente entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o réu possui legitimidade passiva quanto à pretensão inibitória relacionada ao site perito.med; (ii) se foi o responsável pela divulgação de conteúdo depreciativo em grupo de mensagens do aplicativo WhatsApp; e (iii) se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou adequadamente o princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da pretensão inibitória foi adequada diante da perda superveniente do objeto, razão pela qual as alegações referentes à responsabilidade do réu pelo conteúdo do site perito.med são irrelevantes para o deslinde da controvérsia.
4. A divulgação das mensagens no WhatsApp foi atribuída ao réu com base em elementos suficientes, como a correspondência do número de telefone e a ausência de impugnação específica ou requerimento de prova técnica, mostrando-se desnecessária a apresentação de ata notarial.
5. A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação parcial do réu à sucumbência, ainda que não tenha havido julgamento de mérito sobre a ilicitude das publicações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A impugnação genérica desacompanhada de contraprova técnica não afasta a atribuição de responsabilidade pela divulgação de conteúdo digital, autorizando a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, mesmo em caso de extinção do processo sem resolução de mérito.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, I; 384; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2037561, 0701024-70.2025.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025; e Acórdão 2021906, 0702851-35.2024.8.07.0009, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.